Tribunal: TJDFT
Processo: 0005246-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/13. LAVAGEM DE DINHEIRO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

1.Comprovado pelas provas dos autos que os apelantes integravam grupo de mais de quatro pessoas, reunidas de forma organizada, com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com hierarquia de comando, cujo fim era a obtenção de vantagem, direta ou indireta, com a prática de crimes cujas penas máximas excediam quatro anos (estelionatos, falsificação de documentos e etc.), suas condutas se adéquam ao crime de organização criminosa previsto no artigo 2o da Lei n 12.850/13, sendo incabível falar, ainda, na desclassificação para o crime de receptação culposa conforme requerido por um dos réus.

2.De igual modo, restou comprovado, a partir dos elementos informativos colhidos no inquérito, ratificados, sobretudo, pelas provas testemunhais em juízo, que os apelantes, de forma livre e consciente, ocultavam/dissimulavam a origem ilícita dos bens adquiridos pelo grupo, mais precisamente dos produtos odontológicos adquiridos mediante estelionato praticado contra dentistas e empresas dentais de todo o país.

3. Reincidência de um dos apelantes afastada e mantida a do outro.

4.Penas de alguns dos apelantes redimensionadas para atender à fração de 1/4 (um quarto) pelo crime continuado, considerando-se a prática de, no mínimo, 4 (quatro) crimes de lavagem de dinheiro pelo grupo por cada integrante do grupo criminoso.

5.Penas pecuniárias de alguns dos apelantes reduzidas para manter a proporcionalidade com a sanção corporal aplicada.

6.Recursos conhecidos e providos parcialmente.